Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-60.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela Reclamada, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos valores reclamados na exordial, bem como condenou os reclamados a restituir à parte autora a soma dos valores descontados das verbas anunciadas na exordial, com a correções e juros legais aplicáveis à espécie.
Eis a Ementa do acórdão:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE OS ADICIONAIS INSALUBRIDADE E NOTURNO – SERVIDOR COM EXERCÍCIO ANTERIOR À EC 41/2003 – INTEGRALIDADE E PARIDADE GARANTIDAS – VIOLAÇÃO AO TEMA 163 PELOS RECORRENTES – CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO ACOBERTADOS PELA PRESCRIÇÃO NOS MOLDES DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo, inexiste em se falar da legalidade do ente estatal em fazer descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o TEMA 163 do STF, cabendo a cessação dos descontos e ainda a devolução de valores não acobertados pela prescrição, nos moldes da sentença.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Defende a parte Autora, ora Recorrente, ser ilegal o desconto de contribuição previdenciária em sua folha de pagamento sobre as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, por não ter guarida na legislação vigente. E que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa de 18/12/2002, firmou entendimento de que a contribuição previdenciária do servidor público não pode incidir sobre as parcelas não computadas no cálculo dos benefícios de aposentadoria.
Ao final requer que:
“Ante o exposto, requer que seja encaminhado o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, conforme previsão inserta no art. 1.030, II do CPC/15, reformando o acordão, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial.
Dessa forma, que seja conhecido e provido o presente Recurso, porquanto é próprio e adequado ao fim colimado, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MT PREV que se abstenha de incidir desconto de contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias em adicionais Noturno e Insalubridade percebidos pela Recorrente, ante a sua comprovada ilegalidade, bem como seja condenado a restituir todos os valores descontados pelos os últimos 05 (cinco) anos”.
Entretanto, verifico que a decisão proferida pelo colegiado da Turma Recursal Única NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.
Sendo negado provimento ao recurso inominado, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos valores discutidos na inicial, bem como condenou os reclamados a restituir à parte autora a soma dos valores descontados das verbas anunciadas na exordial, foi mantida, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescida dos fundamentos lançados no acórdão.
Portanto, inexiste ao recorrente interesse recursal, visto que o acórdão ora recorrido manteve a sentença proferida em primeiro grau, a qual aplicou o disposto no TEMA 163 do STF.
Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única